Tribunal: STF
Processo: RE 525700
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO DOS ÔNUS.
   HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A inversão dos ônus da sucumbência, da
   forma como posta na decisão agravada, atende perfeitamente ao
   disposto no Código de Processo Civil (art. 20, § 3º, alíneas a e
   c).
Agravo regimental a que se nega provimento.